Tribunal: STF
Processo: RHC 254829
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE COMUTAÇÃO DE PENA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 940.307, in verbis:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO N. 11.843/2023. CRIME IMPEDITIVO. REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se pleiteava a comutação de pena com base no Decreto Presidencial nº 11.846/2023, alegando-se que a soma das penas deveria ser considerada para o cálculo do tempo de cumprimento. 



    2. O Tribunal de Justiça manteve o indeferimento da comutação de pena, fundamentando que o apenado não havia cumprido dois terços da pena referente ao crime impeditivo, conforme exigido pelo Decreto Presidencial. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se, para a concessão da comutação de pena, deve-se considerar a soma das penas de crimes comuns e de crime impeditivo ou se é necessário o cumprimento individual de dois terços da pena do crime impeditivo.



    III. Razões de decidir 



    4. O entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é de que, para a concessão de indulto ou comutação de pena, é necessário o cumprimento dos requisitos previstos no decreto presidencial, incluindo o cumprimento de dois terços da pena do crime impeditivo. 



    5. A soma das penas para fins de comutação deve respeitar a individualização do cumprimento da pena do crime impeditivo, conforme estabelecido no Decreto Presidencial nº 11.846/2023. 



    6. A decisão do Tribunal de Justiça está em consonância com a orientação jurisprudencial, que exige o cumprimento individualizado da fração da pena do crime impeditivo para a concessão do benefício.



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. Para a concessão de indulto ou comutação de pena, deve-se considerar distintamente a contagem dos 2/3 da pena pelo crime hediondo e a fração da pena pelo crime comum, sem a soma das penas cumpridas. 2. O Decreto Presidencial n. 11.846/2023 não permite a soma das penas para o cumprimento do requisito de 2/3 do crime impeditivo’.”



    Colhe-se dos autos que o juízo da execução indeferiu o pleito de comutação de pena formulado pela defesa com fundamento no Decreto nº 11.846/2023.



    Contra esse decisum, foi interposto agravo em execução, o qual foi desprovido pelo Tribunal de origem.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente recurso ordinário, no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento da comutação de pena.



    Alega que “para a concessão do indulto ou comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo, é necessário o cumprimento de dois terços (2/3) da pena correspondente ao crime impeditivo, e não seu cumprimento integral”. Argumenta que “para fins de comutação baseada no Decreto Presidencial, o que importa é verificar se o total de pena cumprida atinge o patamar mínimo exigido. O decreto não estabelece um método rígido de contabilização que exija a dedução sequencial das penas (primeiro do crime hediondo, depois dos comuns), mas apenas o cumprimento das frações correspondentes”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, requer a Defensoria Pública o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, conceder a comutação de pena ao paciente com base no art. 9.º do Decreto n. 11.846/2023.”



    Em parecer, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo desprovimento do recurso, nos seguintes termos:



    “PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. COMUTAÇÃO DE PENA. REQUISITO OBJETIVO. NÃO CUMPRIMENTO. 



    1. Conforme restou consolidado no julgamento da ADI n. 5.874, a interpretação extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de indulto ou comutação de penas, nos termos do art. 84, XII, da CF, consiste em invasão à competência exclusiva do Presidente da República. 



    2. Ainda que o cometimento de crime impeditivo não impeça a concessão da benesse para pessoas condenadas, em concurso, pela prática elencados de crimes no art. 1°, do Decreto n. 11.846/2023, o benefício não pode ser estendido às condenações por crimes nele disciplinados, deve-se ater à regra imposta pelo art. 9°, do referido decreto, que exige o cumprimento de ' da pena correspondente ao crime impeditivo para concessão da comutação de penas ao crime comum, o que não restou cumprido no caso em exame. 



    3. Parecer pelo desprovimento do recurso ordinário.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] Em que pesem os esforços argumentativos contidos nas razões recursais, o agravo não comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que deve ser mantida. 



    A defesa alega que o computo do cumprimento de 2/3 da pena correspondente ao crime impeditivo deve ocorrer tendo por base a soma de todas as penas executadas, nos termos do art. 9o do decreto presidencial. 



    O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido pelos seguintes termos:



    [...]



    O TJSC manteve o indeferimento do pedido conforme trechos a seguir (e-STJ, fl. 1086-1087):



    [...]



    No caso, o apenado deve cumprir 2/3 da pena do o crime equiparado a hediondo, consistente em 5 anos, 2 meses e 6 dias, e mais de 1/4 da pena dos crimes que pretende comutar, o que equivale a 3 anos e 10 meses, totalizando 9 anos e 6 dias. No entanto, em que pese ter resgatado 8 anos, 10 meses e 2 dias dos crimes em que se pretende indultar, cumpriu apenas 3 anos, 11 meses e 20 dias do crime de tráfico de drogas. 



    Na hipótese de condenação simultânea por delitos de natureza comum e hedionda, o cálculo de progressão de regime se dará da seguinte forma: o tempo de prisão será deduzido primeiramente do crime de natureza mais gravosa e, após o seu cumprimento integral, passará a ser deduzido do crime de natureza comum, ressalvado eventual período de prisão por crime comum, anterior à prisão do crime hediondo, cujo resgate será computado exclusivamente do crime menos gravoso. 



    A lógica se aplica também ao benefício do indulto e, consequentemente, à comutação da pena, porquanto o Decreto n. 11.843/2023 estabelece percentuais de resgate da pena para os crimes impeditivos e não impeditivos, os quais, a depender do contexto, obedecem os mesmos parâmetros daqueles previstos para a progressão de regime. 



    No contexto, o entendimento adotado pelo Tribunal local não destoa da orientação jurisprudencial desta Corte Superior acerca do cálculo individualizado das frações das penas referentes ao crime hediondo e ao delito comum, conforme se extrai dos seguintes julgados:



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”  



    Com efeito, o artigo 9º do Decreto nº 11.846/2023 dispõe, in litteris:



    Art. 9º As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2023. 



    Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios.



    Destarte, verifico que o entendimento do Tribunal a quo encontra amparo na previsão expressa do aludido Decreto, pelo qual “não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios”. 



    No mesmo sentido, a decisão proferida nos autos do RHC 250.554, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, assentou que “o registro lançado pelo Superior Tribunal de Justiça, de que o paciente não resgatou 2/3 da pena referente a delito impeditivo (homicídio qualificado) revela quadro que não se amolda ao requisito objetivo declinado no Decreto 11.846/2023, notadamente à previsão expressa contida no parágrafo único do art. 9º”.



    Assim, uma vez desatendidos os requisitos previstos no Decreto do Presidente da República, é inviável a aplicação do indulto. Nesse sentido:



    [...] INDULTO – REQUISITOS – DECRETO – ATENDIMENTO – AUSÊNCIA. Não atendidos requisitos previstos no Decreto do Presidente da República, mostra-se inviável o implemento de indulto. (RHC 172.200, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 17/6/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA PENAL. INDULTO. REQUISITOS ESTRITOS PREVISTOS EM DECRETO PRESIDENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A discricionariedade que espelha as razões de conveniência e oportunidade do Presidente da República para fins de concessão de indulto, segundo compreensão majoritária desta Suprema Corte, não pode ser revista pelo Poder Judiciário. Por consequência, as hipóteses de extinção de punibilidade decorrentes da manifestação de clemência não são passíveis de elastecimento pelo Estado-Juiz. 2. Hipótese concreta em que não se demonstrou o preenchimento das hipóteses estritas que retratam a possibilidade normativa de extinção da punibilidade pela via do indulto humanitário. 3. Agravo desprovido. (AP 863-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/9/2019)



    Por oportuno, transcrevo trecho do parecer elaborado pela Procuradoria-Geral da República, in verbis:



    “Ainda que o cometimento de crime impeditivo não impeça a concessão da benesse para pessoas condenadas, em concurso, pela prática de crimes elencados no art. 1°, do Decreto n. 11.846/2023, o benefício não pode ser estendido às condenações por crimes nele elencados, deve-se ater à regra imposta pelo art. 9°, do referido decreto, que assim dispõe:



    [...]



    Não obstante, no caso concreto, o recorrente cumpre um total de 23 (vinte e três) anos, 05 (cinco) meses e 13 (treze) dias de pena, dos quais 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias decorrente de condenação por tráfico de drogas. 



    Deve o apenado ainda cumprir ' da pena por crime impeditivo (tráfico de drogas), consistente em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias e mais ¼ por crimes comuns, ou seja, sobre um total de 03 (três) anos e 10 (dez) meses, totalizando 09 (anos) e 06 (seis) meses. 



    Portanto, em que pese ter resgatado 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 02 (dois) dias dos crimes que pretende indultar, cumpriu apenas 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias relativo ao tráfico de drogas, não fazendo jus ao benefício.



    Dito isto, o r. acórdão está em harmonia com a jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal firmada pela necessidade de cumprimento do requisito objetivo, em sua totalidade, conforme contido no decreto presidencial, para a concessão de benefício de indulto ou comutação de pena:



    [...]



    Com tais considerações, manifesta-se a Procuradoria-Geral da República pelo desprovimento do recurso ordinário.”



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse seguimento:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente